Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DA PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVÍRUS). PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. OFENSÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Na espécie, os embargantes inovam no tema trazido ao Juízo ad quem, e, inclusive, o fazem sem que tenha havido o posicionamento prévio a respeito no Juízo a quo dos fatos ponderados, relacionados às repercussões econômicas e financeiras causadas pela pandemia de COVID-19 (coronavírus) e aplicação de medidas constritivas para satisfação de crédito.
3. Portanto, não se encontrando as questões invocadas pelos embargantes retratadas ou relacionadas previamente à decisão agravada, e sequer tendo sido o tema, ainda, debatido na origem, não pode este Juízo ad quem se manifestar a respeito, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, além da inovação recursal, já caracterizada no âmbito dos aclaratórios, em relação às matérias debatidas no Agravo de Instrumento anteriormente interposto.
4. Assim, na estreita via dos Embargos de Declaração, não se verifica a apontada omissão no acórdão embargado, vício que, frise-se, deve ser interno ao julgamento, e não relacionado a fatores externos a ele, ou supervenientes a causa.
5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração desprovidos.